Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de rescisão contratual. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Gratuidade de justiça comprovada. Deferimento. Preliminar de nulidade da sentença. Error in procedendo. Parte assistida pela defensoria pública. Prerrogativa de prazo em dobro. Sentença proferida antes do término do prazo para emenda à inicial. Nulidade reconhecida. Cerceamento de defesa Configurado. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, combinado com o art. 330, inciso IV, e o art. 485, inciso I, do CPC.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à gratuidade de justiça diante da alegada hipossuficiência econômica; e (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por violação ao prazo processual em dobro conferido à Defensoria Pública, caracterizando error in procedendo.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe quando os elementos dos autos, como comprovantes de rendimentos e despesas, corroboram a declaração de hipossuficiência da parte, em conformidade com o art. 99, § 3o, do CPC.
4. O art. 186, caput, do CPC confere à Defensoria Pública a prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, norma de ordem pública que assegura paridade de armas e efetividade da defesa técnica aos necessitados.
5. Configura error in procedendo a prolação de sentença que extingue o feito por ausência de emenda à inicial antes de escoado o prazo legal, contado em dobro, conferido à parte assistida pela Defensoria Pública.
6. A extinção prematura do processo caracteriza nítido cerceamento de defesa e evidente prejuízo processual à parte, violando os princípios do devido processo legal, da cooperação e da não surpresa, o que impõe a cassação do julgado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: “1. A Defensoria Pública tem direito ao prazo processual em dobro, cuja inobservância enseja nulidade por error in procedendo. 2. A prolação de sentença antes do término do prazo em dobro configura cerceamento de defesa e viola os princípios da cooperação e da não surpresa. 3. Comprovada a hipossuficiência econômica, deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 6o, 10, 99, §§ 2o e 3o, 186, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa